Tribunal: TJMT
Processo: 0004134-64.2014.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004134-64.2014.8.11.0045
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA DA MUDANÇA
RECORRIDA: DESTESA – TERRA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77620961) interposto por ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA DA MUDANÇA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 74328486):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO COMPROVADA – INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR – CULPA - APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA - MULTA MORATÓRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional da ação monitória, é quinquenal, de acordo com o art. 206, §5o, I, do Código Civil, mas, como explicitado, este prazo apenas se inicia depois do transcurso do prazo para a propositura da execução. Portanto, afasta-se a ocorrência da prescrição.
Devidamente intimada não há que se falar que deveria a apelante ser intimada novamente para justificar sua ausência a audiência de instrução e julgamento, a considerar que a justificativa deve ocorrer antes do ato. Assim, não constitui cerceamento de defesa, ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois devidamente intimada não compareceu ao ato. Quanto a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não ocorre nos autos, por não se tratar a relação consumerista, mas sim contratual onde as partes tinham plena ciência das cláusulas e o que foi pactuado, não configurando se tratar de contrato de adesão.
Por não se tratar de relação consumerista, a cláusula penal não deve ser reduzida já que advinda do descumprimento por parte da apelante, e, celebrada de comum acordo, o que afasta a alegação de excesso”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0004134-64.2014.8.11.0045, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 26/01/2021, p. 04/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, proposta por ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA DA MUDANÇA, manteve a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos de Ação Monitória ajuizada por DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA., que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória; converteu o mandado monitório em mandado executivo, além da condenação ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (id 20968491).
A Recorrente alega violação aos artigos 165, 333, I, 458, II, 535, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o Tribunal ‘A Quo’ de observar que restou claro e comprovado nos autos, que houve cerceamento de defesa sim, pois o Advogado da Recorrente não teve a oportunidade de justificar a ausência na audiência, pois imediatamente à audiência o processo foi concluso e proferida a sentença, situação esta na contramão do que deveria ser, pois não havia como justificar a ausência antes da audiência, entretanto, não houve nem a possibilidade de justificar, pois imediatamente à audiência os autos foram conclusos e proferida sentença, não tendo sido prudente a Juíza, pois julgou o processo antecipadamente”.
Afirma que “embora haja a contratação da Recorrida, ela deixou de cumprir obrigações para então poder exigir o valor cobrado, bem como os serviços foram de péssima qualidade, ainda se aplica ao caso a o CDC, com a cobrança de multa exorbitante, e consequentemente, a necessidade de diminuição de multa”.
Recurso tempestivo (id 78007486) e preparado (id 78176493).
Contrarrazões no id 81323491.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que os conteúdos normativos dos artigos 165, 333, I, 458, II, 535, II, do Código de Processo Civil, não foram abordados pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. RECURSO REPETITIVO. JULGAMENTO PENDENTE. SUSPENSÃO DE PROCESSO EM TRÂMITE NO STJ. INAPLICABILIDADE. 2. CONSONÂNCIA DO TRIBUNAL ESTADUAL COM TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. SÚMULAS N. 282 e 356/STF. 4. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VULNERADOS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial do STJ, a ‘afetação de determinado recurso ao rito dos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC, com correspondência no art. 1.037, II, do NCPC, não implica a suspensão ou o sobrestamento das demais ações já em curso no Superior Tribunal de Justiça, mas, apenas, as em trâmite nas instâncias ordinárias’ (AgInt no REsp n. 1.661.140/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/5/2018).
2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em recurso repetitivo, no sentido de que havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
3. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como violado não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incide, na espécie, o rigor das Súmulas n. 282 e 356/STF.
4. A ausência de indicação dos artigos tidos por vulnerados não permite verificar se a legislação federal infraconstitucional ficou, ou não, malferida, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AgInt no AREsp 1131150/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de restituição de valores c/c reparação por danos materiais e morais.
2. A interposição de recurso especial não é cabível por violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
3. Ausente a violação do art. 1022 do CPC, em razão da apreciação das questões deduzidas nos embargos de declaração.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (AgInt no AREsp 1710853/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.